Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Prisão preventiva. Contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. Medidas cautelares diversas.
1 - A prisão preventiva, em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, medida excecional, só se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente.
2 – A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida adotada (§ 2o do art. 312 do CPP, acrescentado pela L. 13.964/19).
3 – Não se justifica a prisão preventiva se os crimes imputados ao paciente - parcelamento irregular do solo urbano, dano ambiental e organização criminosa – foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a prisão foi decretada 3 anos após os supostos crimes, sem indicar fato novo grave, ocorrido no período em que o paciente esteve solto.
4 – Ordem concedida.